Tribunal: TJPA
Processo: 0809334-37.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809334-37.2024.8.14.0028

APELANTE: RONALDO OLIVEIRA MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 penas restritivas de direito, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo diante da ausência de prova pericial; (ii) avaliar a possibilidade de redução da prestação pecuniária imposta ao réu em razão da alegada hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão da qualificadora não se mostra cabível. Apesar da ausência de prova pericial, o conjunto probatório é robusto e suficiente para a manutenção da qualificadora, consistindo em depoimentos convergentes da vítima, dos policiais militares que atuaram no flagrante e da própria confissão do réu, confirmando o rompimento do obstáculo com o uso de pá para quebra do vidro do veículo.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a substituição da prova técnica por outros elementos probatórios idôneos quando suficientemente demonstrado o rompimento de obstáculo, hipótese que se verifica nos autos.

5. No tocante ao pedido de redução da prestação pecuniária, não assiste razão ao apelante, porquanto não há prova da alegada hipossuficiência do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de laudo pericial não inviabiliza o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, desde que a prova testemunhal seja robusta e convergente. 2. A pena de multa é consequência legal da condenação e sua redução não é admissível em sede recursal quando fixada nos limites legais.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, I e art. 68; CP, art. 155, §4º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 846.749/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 24.06.2024; TJES, ApCrim n. 000430-62.2014.8.08.0001, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Segunda Câmara Criminal, j. 5.12.2018

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ronaldo Oliveira Melo apela de sentença da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritiva de direitos, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, I, do CP (ID 26523634).

O apelante pugna pelo afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, com o consequente redimensionamento da reprimenda definitiva. Subsidiariamente, requer a redução da pena substitutiva de prestação pecuniária, diante de sua hipossuficiência econômica (ID 26523649).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26523652), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 30827765).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o recorrente busca a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, porquanto reconhecida à míngua de prova técnica.

Não obstante, clarifico que inexiste margem para acolhimento da pretensão defensiva, visto que os depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas foram conclusivos quanto à configuração da referida qualificadora, conforme sumariado a seguir:

O
policial militar

Marcos da Silva Lima
informou que não recordava todos os detalhes, especialmente o veículo da vítima, mas confirmou que o apelante praticou o furto mediante quebra da janela, utilizando um pedaço de pau, subtraindo uma carteira deixada no interior do carro enquanto a vítima trabalhava. Ressaltou que o apelante já é conhecido pela prática reiterada de furtos semelhantes.

O
policial Wendel Silva Sousa
confirmou que o furto foi praticado pelo apelante, conforme narrado na denúncia, mencionando que, ao chegar ao local, populares já o seguravam, tendo constatado que o vidro do carro estava estilhaçado.

A
vítima,

Lucivan José de Sousa da Conceição
, declarou que foi avisado por seu gerente sobre a quebra do vidro e, ao sair, viu seu cunhado e o gerente detendo o apelante, com quem foi recuperada a carteira contendo documentos e cartões, narrando que o vidro fora quebrado com o cabo de uma pá.

Por fim, o
apelante
confessou integralmente os fatos descritos na denúncia, afirmando que havia encontrado a pá na rua e, estando embriagado, utilizou-a para quebrar o vidro e subtrair a carteira (ID 26523635 – Mídia)

No ponto, convém consignar que o juízo sentenciante reconheceu a qualificadora nos seguintes termos:

[...] o crime de furto ocorreu em modalidade qualificada, já que as provas testemunhais – vítimas e agentes públicos – confirmaram que o réu precisou arrombar a janela do veículo da vítima para conseguir praticar seu intento. Embora não tenha sido produzida prova pericial à época dos fatos, o entendimento que prevalece é que a robusta prova testemunhal pode comprovar a referida qualificadora” (ID 26523634 - Pág. 5)

À vista de tais elementos, tenho que o juízo sentenciante não se distanciou do entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que, no delito de furto, a ausência de laudo pericial para constatação do rompimento de obstáculo não impede a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP, isso porque “embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora (STJ,
AgRg no HC n. 846.749/SC
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 24.06.2024), conforme se deu na espécie.

Por derradeiro, “a mera alegação de hipossuficiência financeira não enseja a redução da pena de prestação pecuniária, devendo a mesma estar devidamente comprovada nos autos.” (TJES,
ApCrim n. 000430-62.2014.8.08.0001
, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Segunda Câmara Criminal, j. 5.12.2018), o que não ocorreu na espécie, de modo que mantenho o
quantum
fixado na sentença objurgada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2025